Tribunal: TCU
Processo: 039.200/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados a município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em nome do Sr. Osvaldo Gomes Caribé, Prefeito de Itabela/BA, no período de 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao aludido município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Osvaldo Gomes Caribé e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) 28/3/2012 43.266,00 3/4/2012 43.266,00 30/4/2012 43.266,00 4/6/2012 43.266,00 3/7/2012 46.530,00 2/8/2012 57.006,00 5/9/2012 57.006,00 2/10/2012 57.006,00 5/11/2012 57.006,00 4/12/2012 57.006,00 9.2. aplicar ao Sr. Osvaldo Gomes Caribé a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de 90 (noventa) dias, ultime a análise das prestações de contas do município de Itabela/BA relativas ao Pnae/2011 e ao Pnae/2013, levando em consideração o julgamento do presente processo, bem como que, em 31/12/2011, havia um saldo de R$ 100.342,08 (cem mil, trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos) na conta corrente específica do Pnae, e, em 31/12/2012, havia um saldo de R$ 47.266,35 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), em aplicação financeira, encaminhando a este Tribunal, ao término do referido prazo, informações a respeito das providências adotadas; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE para ciência.